Tribunal: TJDFT
Processo: 0735010-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735010-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYLLENA FREITAS FERREIRA AGRAVADO: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante – Myllena Freitas Ferreira – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para: a) declarar excesso de cobrança, reputando corretas as contas apresentadas pela parte recorrida – Diretório Regional do Partido Democrático Trabalhista; b) tornar insubsistente a constrição de numerário, eis que realizada em conta destinada a recebimento de fundo político partidário. Diante disso, condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de cobrança – R$ R$ 19.136,96 (dezenove mil e centro e trinta e seis reais e noventa e seis centavos). Em suas razões, a recorrente argumenta que a parte agravada alterou maliciosamente a verdade dos fatos ao apresentar cálculos que, segundo alega, encontram-se totalmente dissociados do comando judicial exequendo. Aduz que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, como determinado na sentença exequenda, enquanto o recorrido computou juros desde a data do arbitramento dos danos morais. Sustenta, além disso, a penhorabilidade das verbas encontradas na conta bancária do agravado, sobretudo porque não comprovado que a totalidade do valor ali depositado provém exclusivamente do fundo partidário. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, manter a penhora e condenar o recorrido por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Não se vislumbra, além disso, relevância da argumentação expendida no sentido da penhorabilidade dos numerários encontrados em conta cadastrada como recebedora de recursos do Fundo Partidário. A decisão agravada, quanto ao tema, parece encontrar-se em consonância com reiterado entendimento desta egrégia Corte. No entanto, parece assistir razão à parte recorrente quanto à afirmação de que os cálculos apresentados pela parte recorrida encontram-se em dissonância com o título judicial transitado em julgado. Com efeito, a incidência dos juros moratórios constantes da planilha de ID no 151134530, sem a incidência de qualquer índice de correção monetária sobre o valor dos danos morais (R$ 3.000,00) culminaria em montante que ultrapassa R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Decerto, ao que aparenta, nenhum dos cálculos, seja aquele elaborado pela exequente, seja pelo executado, corresponde ao efetivo valor do crédito exequendo, considerados os parâmetros fixados na sentença exequenda (ID no 125449706) (danos morais corrigidos desde a data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, desde a filiação fraudulenta – 11/8/09). Nesse caso, ante a enorme discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes, revelar-se-ia prudente a remessa dos autos à Contadoria Judicial, de forma a subsidiar a resolução da impugnação apresentada pela parte recorrida. Não obstante, ausente alegação, quanto mais, demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, obsta-se o deferimento do efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator